Tribunal: CARF
Processo: 10980.003832/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALCANCE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais; e, também, a beneficiário identificado, quando não restar comprovada a operação ou a sua causa. Em ocorrências desta espécie, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Tendo em vista a nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, “O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de 2002, regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-se em 01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a recorrente dos lançamentos em 12/04/2007, não se estampou a decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.003832/2007-20
ACÓRDÃO
1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CELESTE TRANSPORTES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado
for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no
103.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM
FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS.
CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
Fl. 58070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
2
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALCANCE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais; e, também, a beneficiário identificado, quando não
restar comprovada a operação ou a sua causa. Em ocorrências desta
espécie, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade
Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Tendo em vista a nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida
pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o seu percentual deve ser
reduzido de 150% para 100%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, “O Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN”.
Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de 2002,
regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-se em
01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a recorrente dos
lançamentos em 12/04/2007, não se estampou a decadência arguida.
Fl. 58071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
3
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e
sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram
reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§
1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o
percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos
do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer do recurso de ofício em face da previsão da Súmula CARF
no 103, tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a limite de alçada fixado pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00); iii) negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida; iv) reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação; v) reduzir o percentual da multa
agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista a redução da base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do mesmo dispositivo
legal”), mantido o agravamento.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 58072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
4

RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida
(inconclusivamente) a 2a diligência determinada pela Resolução no 1402-001.741 desta
Turma Ordinária, sessão de 12/04/2023 (fls. 58038/58054).
Anteriormente, já havia sido determinada e cumprida (embora igualmente
de forma inconclusiva) outra diligência, contemplada na Resolução no 1402-000.938,
desta Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 (fls. 58003/58020).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário
interposto pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma
da DRJ/CTA em sessão de 20 de setembro de 2007 (fls. 1545/1576)1 que improveu
parcialmente a impugnação interposta (fls. 839/880) contra os lançamentos de IRRF
constantes do AI (fls. 6 e 685/836) e de recurso de ofício manejado pelo referido
Colegiado, nos termos da legislação vigente.
O auto de infração tem a seguinte conformação:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 58073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
5
De acordo com o TVF (fls. 680/684), estas as irregularidades apontadas pelo
Fisco, bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração
manual):
- já no Termo de Início de Fiscalização, a empresa foi intimada a
apresentar os documentos nele relacionados, com ênfase para os
contratos firmados com a empresa Pluma Conforto e Turismo S/A,
extratos de movimentação de suas contas bancárias e arquivos
magnéticos dos lançamentos contábeis;
- em virtude da não apresentação dos extratos das contas bancárias,
estes foram requisitados e obtidos diretamente dos bancos. Tabulada a
movimentação bancária, a contribuinte foi intimada a esclarecer e
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos referentes aos valores creditados nas contas bancárias de sua
titularidade, e também a esclarecer e comprovar, com documentos hábeis
e idôneos, os beneficiários e as causas de diversos pagamentos ocorridos
nos anos-calendário fiscalizados, obtidos nos extratos de sua
movimentação bancária, no montante total de R$ 116.369.399,75;
- por meio do expediente de fls. 417, a fiscalizada apresentou o “Contrato
de Administração e Outras Avenças” (fls. 446-449) firmado com a
empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, e declarou que seu setor jurídico
estaria providenciando outros contratos e que não seria possível
apresentar os arquivos magnéticos devido a problemas técnicos;
- posteriormente, por meio do expediente de fls. 455, comunicou A.
fiscalização que a documentação relativa à origem dos recursos
creditados nas contas bancárias se encontrava à disposição, em sua
sede, no horário comercial no período de segunda a sexta-feira.
Comparecendo a sede da empresa (fls. 457), a fiscalização constatou que
os documentos disponibilizados referem-se a relatórios diários de vendas
de passagens de cada filial ou agência da empresa Pluma Conforto e
turismo S/A, acompanhados de comprovantes de depósito em contas
correntes da fiscalizada;
- no ano-calendário de 2002, quase todas as contrapartidas dos
lançamentos a crédito efetuados nas contas contábeis representativas
das contas correntes bancárias (débito nos extratos bancários) foram
efetuadas em contas do passivo cujas denominações se iniciavam com a
expressão “PLUMA C. TURISMO”, e com o histórico “Nosso cheque N. ...
P/Pgtos.Ref. Pluma C. Turismo”. Ademais, nesse ano-calendário,
diversos pagamentos não foram escriturados, conforme relação inserta no
item 5.5 do Termo de Intimação If 1 (fls. 182-183);
Fl. 58074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
6
- nos anos-calendário de 2003 e 2004, a escrituração de todos os
lançamentos das contas bancárias foi omitida, exceto os da conta mantida
no banco Bradesco, dois lançamentos da conta n° 212.003-8, além de 23
lançamentos da conta n° 12.001-4, ambas no Banco do Brasil;
- em virtude da grande quantidade de lançamentos, a relação de
pagamentos a esclarecer abrangeu apenas os débitos superiores a R$
5.000,00, com exceção de um no valor de R$ 4.500,00, totalizando assim
o percentual de 67% do total dos débitos nas contas bancárias;
- por meio do Termo de Intimação If 1, a contribuinte foi intimada a
esclarecer o significado dos históricos, a falta de escrituração da maioria
dos pagamentos e a esclarecer e comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, os beneficiários e as causas dos pagamentos relativos aos
débitos constantes da “Relação de Débitos em C/C Bancária” de fls. 357-
413.Entretanto, a contribuinte não se manifestou sobre os erros ou falhas
na escrituração dos pagamentos, e tampouco apresentou algum
esclarecimento ou documento que identificasse ou comprovasse os
beneficiários e as operações ou suas causas, sendo que os documentos
disponibilizados para exame em sua sede não fazem referência a
pagamentos;
- as normas pertinentes do RIR/99 estipulam que, no caso de pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados e também no caso de
pagamentos, contabilizados ou não, sem comprovação da operação ou
sua causa, há incidência do imposto de renda na fonte, calculado a
alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo;
- o reajustamento da base de cálculo obedeceu à forma prevista no art. 20
da IN/SRF n° 15/2001. A Relação de Pagamentos Não Comprovados (fls.
459-492) apresenta os valores originais e reajustados dos pagamentos
não comprovados;
- tendo em vista que a contribuinte não escriturou a movimentação
financeira ocorrida nos anos de 2003 e 2004, e também que não
apresentou os extratos bancários solicitados, a fiscalização considerou
materializada a hipótese prevista no art. 71 da Lei n°4.502, de 1964,
razão pela qual aplicou a multa qualificada, relativamente a esses anos;
- em decorrência da não apresentação dos arquivos magnéticos dos
lançamentos contábeis referentes aos anos de 2002 a 2004, foi aplicada a
multa agravada, na forma prevista no inciso II do §, 2° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 58075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
7
O enquadramento legal da infração, descrito no campo próprio, às fls.
647, consiste no art. 674 e seus parágrafos 1o, 2° e 3o do Decreto n°
3.000, de 28/03/1999 (RIR/99),e no art. 61 e seus parágrafos, da Lei n°
8.981, de 1995.
Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 839/880), arguindo:
1.
Em face da íntima conexão entre os fatos que ensejaram a lavratura do auto de
infração aqui apreciado com os fatos descritos no auto de infração do PAF
n°10980.003640/2007-13, e do direito a ser aplicado, requer a apensação deste
PAF àquele, para o aproveitamento das provas produzidas em ambos os
procedimentos administrativos e o afastamento da exigência tributária. Acrescenta
que integra o grupo econômico da Pluma Conforto e Turismo S.A. e que existe
entre as duas empresas uma gestão compartilhada, e que os documentos
apresentados na impugnação daquele PAF retratam os débitos em conta corrente
questionados pela autoridade fiscal, e que as provas produzidas nos dois
processos repercutirão a inexistência de obrigação tributária;
2.
Argumenta que, por força do Contrato de Administração e Outras Avenças,assumiu
o dever de gerir os negócios e operações da empresa Pluma Conforto e Turismo
S/A, mas a autoridade fiscal, sem desconsiderar a validade desse contrato, ignorou
os documentos relativos à sua execução, comprobatórios dos lançamentos
questionados. Acrescenta que a comprovação da causa e beneficiários dos
pagamentos é inexequível no prazo concedido, porquanto pretendia que os
documentos fossem organizados por lançamento bancário, tarefa que não teria
amparo legal e tampouco cabimento com as técnicas de arquivamento e
lançamentos contábeis. Enfatiza que os documentos comprobatórios foram
disponibilizados autoridade fiscal e ficam à disposição da autoridade julgadora para
conferência em diligência que requer;
3.
Diz que, mesmo exaustivamente informada, a fiscalização desconsiderou o fato de
que efetuava o pagamento da folha da empresa Pluma S/A, e que vários
lançamentos do auto de infração referem-se a tal fato, circunstância que estaria a
impor a nulidade do auto de infração;
4.
Alega que a fiscalização fundamentou o agravamento nos incisos I e II do
parágrafo segundo do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, o que lhe causa pasmo,
porquanto tal parágrafo não possuiria incisos. Acrescenta que essa circunstância
inviabiliza sua defesa, razão pela qual o auto de infração padeceria de vicio formal
e deve ser declarado nulo; suscita, ainda, que, por se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação, já teria ocorrido a decadência do direito de efetuar o
lançamento dos fatos geradores ocorridos antes de12/04/2002;
5.
Assenta que aludido contrato espelha um modo de administração lícito; que desde
o início da fiscalização foi esclarecido que a impugnante administra os recursos
financeiros da Pluma Conforto e Turismo S/A, e que tal contrato é publicamente
conhecido pelo Fisco e por terceiros. Advoga a legalidade do contrato e sustenta a
possibilidade e licitude de receber somas daquela empresa, em face do Código
Civil Brasileiro. Aduz ter sido em função desse contrato que a maioria dos créditos
Fl. 58076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
8
e débitos em suas contas bancárias se referem às receitas e despesas daquela.
Perora que disponibilizou à autoridade fiscal os documentos de ambas as
empresas para verificação da causa e beneficiários de tais pagamentos, mas o
Fisco, sem desqualificar o contrato e sem refletir sobre os seus efeitos,
simplesmente presumiu que os lançamentos a débito em suas contas bancárias
foram pagamentos sem causa a beneficiários não identificados, rejeitando os
documentos apresentados como prova da causa e identificação dos beneficiários
dos pagamentos. Aduz que a simples verificação dos documentos apresentados
eliminaria as dúvidas quanto à causa e identificação dos beneficiários;
6.
Assegura que o parecer contábil anexado à impugnação (fls. 997-1.021) e os
documentos nele referidos (fls. 1.023-1.332) demonstram, por amostragem, a
existência de beneficiários e causa dos pagamentos tidos pela fiscalização como
irregulares, instaurando controvérsia e dúvida quanto à presunção de veracidade
das arguições da autoridade fiscal;
7.
Acrescenta que o lançamento se refere a cerca de 2.010 débitos bancários
ocorridos em três anos, e que a tarefa de apresentar todos os documentos no curto
prazo de trinta dias lhe impôs um ônus desproporcional para a realização da prova
que lhe é essencial, ofendendo não só a instrumentalidade, celeridade e economia
processual, mas também o direito de defesa;
8.
Adiciona que nenhuma culpa lhe pode ser atribuída, porquanto os documentos se
encontram em sua sede e foram apresentados à autoridade fiscal. Por tal razão,
protesta pela permissão de juntar essa documentação durante o curso do
julgamento, ou que se determine a realização de diligência para que tenha a
oportunidade de apresentar toda a documentação comprobatória, que se encontra
em seus arquivos. Requer, também, que a autoridade julgadora determine a
requisição dos documentos de débitos aos bancos, para que tenha a oportunidade
de se defender adequadamente. Argumenta que os próprios documentos já
poderão identificar o beneficiário;
9.
Afirma que o parecer e documentos apresentados evidenciam que há sim
identificação e causa dos lançamentos a débito em suas contas correntes e, como
demonstrará no curso da instrução deste PAF, tal se aplica a todos os demais
lançamentos questionados;
10.
Afirma que a fiscalização se deu por satisfeita com a documentação comprobatória
da origem dos créditos, uma vez que não efetuou qualquer lançamento nesse
sentido. Acrescenta estar claro que suas contas bancárias recebiam as receitas da
Pluma S/A. Raciocina que, se os depósitos em suas contas são receitas da Pluma
S/A, fica claro que os pagamentos referem-se a pagamentos da Pluma, porquanto
nenhuma empresa depositaria a quase totalidade de suas receitas em uma conta
de onde não retirasse recursos para fazer frente aos seus encargos. Prossegue
argumentando que, sendo os créditos na Pluma S/A, o lançamento deveria ter sido
feito em face desta, e que há um evidente erro de identificação do sujeito passivo,
e que o conteúdo material do lançamento impugnado é obviamente imputável a
outra pessoa jurídica, pelo fato de que se a receita não lhe pertence, as despesas
também não lhe pertencem;
Fl. 58077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
9
11.
Formula a seguir o seguinte raciocínio: a autoridade fiscal destaca que os créditos
tiveram sua origem comprovada. Se está comprovada, significa que não ficou à
margem da tributação, seja na empresa Celeste, seja na empresa Pluma Conforto
e Turismo. Logo, a pretensão de que todos os pagamentos deveriam ser
novamente tributados é uma pretensão sem fronteiras. Aduz que a quase
totalidade dos créditos tiveram sua origem comprovada, e portanto já tributada, foi
novamente tributada, desta vez sob a forma de débitos em conta corrente;
12.
Assegura que, ao contrário do que consta do Termo de Verificação Fiscal, atendeu
aos Termos de Intimação, disponibilizando os livros contábeis e fiscais e todos os
documentos, que foram colocados a disposição da autoridade fiscal para os
levantamentos cabíveis; e que prestou todos os esclarecimentos necessários.
Acrescenta que, com relação aos pagamentos realizados por meio de sua conta,
que teriam sido efetuados a beneficiários não identificados ou sem comprovação
de causa, a lei já prevê uma tributação elevada que, por si só já penaliza
excessivamente o contribuinte. Argumenta que foi tributada pesadamente porque a
fiscalização entendeu que não comprovou o beneficiário e a causa dos
pagamentos e foi novamente penalizada com a multa agravada de 112% pela
mesma razão. Sustenta que o art. 255 do RIR199 apenas faculta, e não obriga a
escrituração por sistema de processamento eletrônico de dados. Adiciona que
apresentou os livros contábeis pelo meio físico, o que sana a falta dos arquivos
magnéticos. Aduz que deixou de apresentar os arquivos em meio magnético
devido a problemas técnicos, e que não teve a intenção de obstruir a ação fiscal;
13.
Diz não ser verdadeiro que tenha deixado de escriturar a movimentação financeira
ocorrida nos anos de 2003 e 2004, porque os extratos bancários teriam sido
disponibilizados em sua sede, mas a fiscalização preferiu obtê-los por meio
magnético para facilitar seu trabalho. Assegura que escriturou sua movimentação
bancária, conforme documentos em anexo. Aduz que a fiscalização não
demonstrou sonegação fiscal ou dolo, requisitos elementares para imposição da
penalidade qualificada. Acrescenta que a fiscalização reconheceu que foi
totalmente escriturada a conta mantida no Banco Bradesco e alguns lançamentos
em duas contas no Banco do Brasil. Afirma que o dolo não está caracterizado e
que elemento contundente nesse sentido é que os recursos foram movimentados
por meio de contas bancárias, o que revela inexistir intenção de ocultá-los. Aduz
que, para o lançamento da multa de 150%, não basta a simples falta de
comprovação de beneficiário dos pagamentos ou da sua causa, mas deve estar
perfeitamente demonstrado e materialmente comprovado que agiu de forma
deliberada na intenção de fraudar o Fisco, com o objetivo de obter vantagens
indevidas em matéria tributária. Acrescenta que não se trata de utilização de
“laranjas”, e que as contas bancárias foram abertas em seu nome, com o seu
CNPJ, com o seu endereço e demais dados, e que não procurou dificultar ou
impedir o trabalho fiscal, e que disponibilizou a fiscalização documentos em sua
sede. Acrescenta, ainda, que a jurisprudência é pacífica em entender que a
simples não-contabilização das contas bancárias não é pressuposto para a
qualificação da multa de oficio;
14.
Aduz não ser aplicável o art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, e que
atos de natureza meramente administrativa não têm o efeito de considerar renda
Fl. 58078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
10
aquilo que não o é, para o fim de alterar a base de cálculo definida na Constituição
e lei infraconstitucional. Aduz que a base de cálculo do imposto de renda é a renda
liquida;
15.
Argumenta que, devido ao grande número de lançamentos a débito das contas
bancárias, torna-se necessário verificar documento a documento para provar a
causa e identificar o pagamento a cada débito questionado, que se refere a
pagamentos próprios e da empresa Pluma. Acrescenta que este momento
processual é de crucial importância na preservação dos seus direitos, pois é esta a
instância onde a prova técnica deve ser apreciada. Afirma ser real a necessidade
da elucidação dos aspectos duvidosos na apuração do crédito tributário, os quais
somente poderiam ser esclarecidos de forma isenta por perito na área contábil, sob
o, crivo do contraditório e da ampla defesa. Requer a realização de perícia Fisco-
contábil para a revisão do lançamento, indicando o perito qualificado às fls. 685 e
declinando os quesitos espelhados às fls. 685-687;
16.
Em extenso arrazoado, contesta a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros
moratórios. Noticia estar juntando os documentos relacionados às fls. 693, protesta
pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários à elucidação dos
fatos, e formula pedido nos seguintes termos, na hipótese de não ser considerada
a total improcedência do lançamento:
- sejam efetivados os ajustes propugnados, especialmente quanto à. Qualificação e
agravamento da multa de oficio;
- seja deferida diligencia para coleta da documentação comprobatória das
despesas e/ou apresentação dos documentos;
- seja solicitada a documentação bancária relativa aos débitos lançados;
- a realização de perícia Fisco-contábil.
Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
acolhendo parcialmente os argumentos, em face da comprovação documental, e mantidos os
lançamentos naquilo que a Turma a quo entendeu não haver comprovação.
Igualmente foram afastadas as preliminares de decadência e nulidades e a
qualificação da multa de ofício em todo o período em que lançada.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FALTA DE RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA.
Fl. 58079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
11
Na hipótese em que não houve recolhimento de tributo sujeito a
lançamento por homologação, cabe ao Fisco proceder ao
lançamento de oficio no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na
forma estabelecidano art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃOIDENTIFICADO E/OU SEM
CAUSACOMPROVADA. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais; e também a beneficiário identificado,
quando não restar comprovada a operação ou a sua causa. Em
ocorrências da espécie, o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO -
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
As razões determinantes da imposição da multa qualificada de 150%
devem ser minuciosamente justificadas e comprovadas nos autos.
Além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n°4.502/64.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Indefere-se a realização de perícia requerida, quando evidentemente
desnecessária e meramente protelatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de
não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos
lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixar de
apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração,
que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
TAXA SELIC
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial d Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Lançamento Procedente em Parte
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Fl. 58080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
12
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e as nulidades argüidas e, no mérito, por maioria, reconhecer a improcedência da
imposição de multa qualificada em todo o período em que esta foi lançada, e ainda, cancelar do
IRRF lançado a parcela de R$ 518.456,41, correspondente aos pagamentos comprovados,
discriminados em quadro constante na parte final do voto. Vencido o julgador Sérgio Rodrigues
Mendes, que votou pela manutenção integral do lançamento.
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1621/1641), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação
inaugural.
Subindo ao CARF, os autos, em diferentes Turmas e diferentes ocasiões, foram
apreciados pelos Colegiados e convertidos em quatro diligências, a saber:
1a Diligência – Resolução no 3401-00.001-04/03/2009 (fls. 1643/1653)
2a Diligência – Resolução no 1402-000.443–25/07/2017 (fls. 1922/1936)
3a Diligência – Resolução no 1402-000.781 – 11/12/2018 (fls. 1944/1946)
4a Diligência – Resolução no 1402-000.938 – 11/12/2019 (fls. 58003/58020)
Exceto em relação à primeira, as demais diligências voltaram inconclusivas.
Novamente em julgamento, sessão de 12/04/2023, os autos foram outra
vez convertidos em diligência, em razão de a anterior ter se revelado inconclusiva
(Resolução no 1402-001.741 - fls. 58038/58054), procedimento que do mesmo modo se
mostrou infrutífero.
Sobre estas Resoluções e a Informação Fiscal presente na quarta
diligência (na de 12/04/2023 não houve esta manifestação) se falará adiante, no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Fl. 58081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
13
Sobre o recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103, cabe seu não
conhecimento, tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a limite de alçada fixado pela
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00);
DESTAQUE INICIAL
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos, inequivocamente
o presente processo exigiu dos relatores originais e deste Relator2,um verdadeiro exercício de
paciência e parcimônia no sentido de conseguir alinhavar as argumentações e provas acostadas e
delas extrair a tão decantada verdade material, princípio basilar do processo administrativo-fiscal,
missão dificultada ao extremo não só pela imensa quantidade documental a ele juntada, como – e
principalmente – pela não colaboração das partes, no caso, a própria recorrente, que
simplesmente descarregou nos autos a referida documentação (mais de 40.000 fls.) sem se
dignar a fazer a mínima correlação entre tais documentos e suas argumentações no recurso
voluntário e, de outro lado, o Fisco que, quando instado a executar as diligências determinadas
pelo CARF, inclusive com supedâneo no Parecer COSIT no 02/2018, mostrou-se reticente,
chegando a assentar, com todas as tintas, na última delas (Informação Fiscal – fls. 58025/58030)
que:
“30. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar
todos os documentos do processo, sejam as provas apresentadas pelo
sujeito passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir dessa
análise, pode então baixar o processo em diligência para suprir
deficiências de instrução do processo ou questões pontuais, de
forma a esclarecer pontos específicos necessários ao entendimento.
31. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas
foram apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr.
Relator.
32. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas
não é uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não
haver tal previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de
elementos de prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das
autoridades julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo,
devem ser específicas e apresentadas com clareza, para que então
uma das partes possa prestar os devidos esclarecimentos.
(...)

2(este Relator atual assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último deles do CARF)

Fl. 58082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
14
36. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à
autoridade julgadora apreciá-los, tal como foi executado no
julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao
julgamento nesse ponto, bastando a análise do mérito.
37. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a
unidade de origem abstém-se de executar as solicitações da
Resolução do CARF desprovidas de amparo legal”. (este destaque foi
acrescido).
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que presidiu a
última diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa ser objeto de
análise em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um procedimento inédito no CARF de
modo geral e nesta Turma em particular, sendo exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de
08/12/2015 (Processo no 10166.728246/2011-71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário
enfrentado à época e que, com as adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo
perfila com o contexto aqui presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no
referido PA para consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os
destaques são do original):
.“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na resolução
1402- 000.307, foram anexados aos autos 41 volumes de documentos
que, a bem da verdade, buscam rebater os argumentos contidos na
decisão de primeira instância a respeito da parcela dos depósitos não
considerados como comprovados, ou seja, o montante mantido como
receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se
serem verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal juízo
de valor, determinou-se à unidade de origem que analisasse a
documentação, cotejando-a com os demais elementos constantes dos
autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da
diligência, negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a
saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de
diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por
não ter sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo
questão de direito, bem como a matéria poder ainda ser analisada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo que em razão disso, a
autoridade tributária não estaria vinculada a esse princípio;
Fl. 58083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
15
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais
não devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de
que não seria possível flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72 (entendimento que não poderia ser suplantado
por resolução, que se trata de decisão interlocutória sem efeito
vinculante nos termos do Regimento Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada
após a impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia
de julgamento, implicaria a supressão de instância.
Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora, na apreciação da prova, formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos
órgãos julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal
incumbida de sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo
Subsecretário de Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e
metas para as atividades da Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria
RFB/Sufis no 1.567, de 13 de novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de
seu art.2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de
julgamento, PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso,
administrativo ou judicial deverão ser executados por Auditor-Fiscal da
unidade de jurisdição atual do sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os
procedimentos de diligência requeridos pelos órgãos de julgamento
deverão ser executados pela unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do
art. 35 do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou
perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se
de cumpri-las. [grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que
negou-se a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser
analisados.
Fl. 58084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
16
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de
direito, mas simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos
autos pela recorrente a fim de rebater os argumentos que embasam a
decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da
verdade material, não compete à autoridade encarregada da realização
de diligência discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso
sim, que se procedesse conforme determinado pela turma julgadora,
determinação essa que emana de poder advindo de lei (art. 29 do
Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre
a ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de argumentos
desconexo e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É
possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela
não realização da diligência, não tenha percebido que quando o
Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes (Súmulas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração
Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do
Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se referindo ao caso
concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos
os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e,
conforme dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação à
unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente
equivocada, entendeu por bem descumprir o que fora requerido por
este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância
levantada pela autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao
determinado em diligência, não se aplica ao caso. Determinar que a
delegacia de julgamento se pronunciasse sobre documentos anexados
aos autos para atacar a sua própria decisão feriria um princípio que até o
mais leigo entenderia: o do bom senso, ou, juridicizando-o, o princípio
da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante voto
acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito vinculante das
resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É
possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da diligência, não
tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes (Súmulas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas,
Fl. 58085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
17
ou tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se referindo ao caso
concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência de lei,
efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem
descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“36. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los,
tal como foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento
nesse ponto, bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade
estampada nos autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já teria
sido prolatada) e, sim, um amontoado de documentos (54 caixas) desconexos, sem índice,
vinculação, planilhamento, junção e comunhão entre os dados, possíveis provas documentais e
narrativa discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no entender
dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das inúmeras
dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e focando
apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar convicção para
proferira decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental que neles se
inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte coma Informação Fiscal
da diligência – fls. 58030), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito
passivo relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores
presentes nos lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de
documentos para comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e
correlação com a dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário, Editora
Noesis, 2005):
Fl. 58086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
18
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o
com o animus de convencimento”.
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As argumentações oferecidas
devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja impelido a procurar
questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo
lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos
autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito
probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou quase
impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o indeferimento liminar
do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas, que
culminaram inclusive com a conversão do julgamento em duas diligências (deste e de outros PAs
com ele relacionados) e a recorrente, ainda que, como dito, tenha simplesmente aportado aos
autos milhares de documentos, entendi, a exemplo dos relatores anteriores, dento do conceito
que guia esta Turma de Julgamento de buscar sempre e sempre, até o limite possível, a verdade
material preconizada, dentre outros por Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-

3Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” – Malheiros
Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito em que a lide
entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado seja o da busca pela
verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito Administrativo –
29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
Fl. 58087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
19
conselheiro desta TO (1402) e da 1a Turma da CSRF do CARF, repito, entendi prudente converter
NOVAMENTE o julgamento em diligência, na sessão de maio/2023, com o seguinte fecho do voto:
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova
estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que entendeu lhe aproveitar
e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos expendidos no recurso voluntário,
dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a permitir ao colegiado a sua apreciação e
delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o prazo a ser
concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais trinta, como,
aliás, constou da última Resolução (fls. 58003/58020), devendo a Fiscalização providenciar
intimação neste sentido, ALERTANDO A CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e
ordenamento lógico das provas implicará no julgamento do processo na forma em que se
encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento.
Resumindo,
oportunizei,
novamente,
à
contribuinte
racionalizar
seus
argumentos e correlacioná-los às provas juntadas.
Não foi o que ocorreu.
Ao contrário, intimada a assim proceder (fls. 58058/58059) a contribuinte não se
manifestou, até porque o “AR” retornou com a informação “mudou-se” (fls.58060/58061).
Na sequência, a Autoridade condutora da diligência oficiou à Junta Comercial do
Estado do Paraná (fls. 58052) no sentido de “obter o endereço atualizado da pessoa jurídica”,
requisitando,
ainda,
“Certidão
Simplificada
de
CELESTE
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
81.187.718/0001-30”, tendo o Órgão do Registro do Comércio fornecido o documento, abaixo
reproduzido (fls. 58063/58064):

gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes).

Fl. 58088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
20

Fl. 58089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
21
Resumindo, nenhum documento novo veio aos autos, cabendo decidir a lide na
forma em que se encontra, como alertada no voto condutor da diligência, já acima reproduzido.
Desse modo, por entender que a decisão recorrida corretamente analisou todos
os ângulos da matéria debatida e os documentos acostados, inclusive exonerando parte dos
lançamentos em relação aos quais entendeu comprovadas as argumentações da recorrente, lanço
mão das bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o Grau, Relatoria do Julgador
Wanaldir Aparecido Maia, assumindo como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na
forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19994 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)5, o voto condutor proferido no Acórdão no 06-15.538 1a
Turma da DRJ/CTA, sessão de 20/09/2007 (fls. 1545/1576), cujos fundamentos adoto nesta parte,
sem prejuízo das minhas eventuais ponderações adicionais no final do voto:

4Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

5Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 58090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
22

Fl. 58091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
23

Fl. 58092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
24

Fl. 58093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
25

Fl. 58094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
26

Fl. 58095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
27

Fl. 58096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
28

Fl. 58097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
29

Fl. 58098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
30

Fl. 58099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
31

Fl. 58100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
32

Fl. 58101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
33

Fl. 58102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
34

Fl. 58103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
35

Fl. 58104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
36

Fl. 58105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
37

Fl. 58106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
38

Fl. 58107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
39

Fl. 58108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
40

Fl. 58109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
41

Fl. 58110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
42

Fl. 58111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
43

Fl. 58112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
44

Fl. 58113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
45

Adicionalmente acrescento:
1. Sobre nulidade por cerceamento de defesa: está expresso nos autos que a
recorrente teve todas as oportunidades para argumentar, debater, divergir e
juntar documentos, inclusive por força de diversas diligências realizadas.
Então, mesmo que em algum momento possa ter havido algum contratempo
processual, este foi superado pela sequência de oportunidades que a ela
foram conferidas, pelo que descabe qualquer alegação de cerceamento de
defesa;
2. Sobre decadência, além da decisão recorrida já haver tratado do tema, cabe
lembrar que a Súmula CARF no 114 (vinculante), expressamente consignou:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3. Sobre a multa qualificada, na parte em que mantida, considerando a nova
redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no
14.689, de 2023 (“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023) (...) VI – 100% (cem por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023”), cabe a
redução, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no
Fl. 58114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
46
artigo 106, II, “c”, do CTN, do seu percentual de 150% para 100%, mantida a
qualificação.
4. Sobre a multa agravada, na parte em que mantida, cabe igualmente reduzir
seu percentual para 50%, tendo em vista a redução da base sobre a qual é
aplicada (item acima, § 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.4301996),
conforme definido no § 2o do artigo 44, do mesmo diploma legal (“§ 2o - Os
percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007”).
Consequentemente, reduzida sua base (§ 1o, VI, para 100%), o agravamento
está limitado ao percentual de 50% (§ 2o).
5. Sobre a não formatação racional das provas, impedindo a sua validação, além
do que já exaustivamente consta dos autos, cabe lembrar que o voto
condutor de 1o Piso já fez este alerta quando da prolação da decisão, de
modo que a contribuinte tinha todas as informações disponibilizadas de que
a provas estavam sem nenhuma correlação com os argumentos. Veja-se
(decisão DRJ- fls. 1568):

CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de,
i)
afastar as preliminares suscitadas;
ii)
não conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103,
tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a limite de alçada
fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$
15.000.000,00);
iii)
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida;
iv)
reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente valor da
multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação;
v)
reduzir o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta
nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 (“Os percentuais
de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo serão
Fl. 58115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.210 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
47
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para (...)”, tendo em vista a
redução da base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do mesmo
dispositivo legal (“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023) (...) VI – 100% (cem por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023”)”,
mantido o agravamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 58116
DF CARF MF
Original